Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701465-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA AGRAVADO: SONIA DIAS DE MORAIS RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.G Comércio de Materiais para Construção e Ferragens Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 181846536 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial manejada pela ora agravante em desfavor de Sônia Dias de Morais Rodrigues (autos n. 0711900-43.2023.8.07.0007), indeferiu o pedido de realização de diligência para avaliação e penhora de bens que guarnecem a residência da devedora, com os seguintes fundamentos: A eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (art. 5o, LXXVIII, CF), de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis. Nessa perspectiva, o art. 921 do Código de Processo Civil dispôs sobre a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Notadamente, o dispositivo impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. No caso dos autos, após realizada a busca de bens penhoráveis pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER, nada foi encontrado. O exequente, então, requereu a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, de forma genérica, isto é, sem precisá-los e sem que haja qualquer indício de que existam. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. No entanto, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligência inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito. Ante o exposto, indefiro a expedição do mandado de penhora requerido no id. 180513124. Nos presentes autos, as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§ 2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). (...) Em razões recursais (Id 54704765), a agravante salienta terem sido infrutíferas todas as diligências realizadas para localização de bens da parte executada, ora agravada, via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Aponta que o art. 6o do CPC dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para obtenção de decisão justa e efetiva, e que, por si só, não tem condições de demonstrar a existência de bens passíveis de penhora no interior da residência da agravada. Salienta que a dívida é de pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo grandes as chances de se mostrarem frutíferas as diligências requeridas. Indica a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente quanto ao perigo de dano, na possibilidade de dilapidação do patrimônio por parte da agravada. Ao final, requer: a) a concessão de antecipação de tutela para determinar a realização de diligência, por meio de Oficial de Justiça, na residência da Agravada, com o fito de penhorar tantos bens quanto bastem para a satisfação da obrigação; b) a intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar defesa no prazo legal; c) seja conhecido o presente recurso e, ao final, seja confirmado a antecipação de tutela, dando-se provimento ao Agravo de Instrumento reformando a decisão ora objurgada, de modo a determinar a realização de diligência, por meio de Oficial de Justiça, na residência da Agravada, com o fito de penhorar tantos bens quanto bastem para a satisfação da obrigação. Preparo recolhido (Ids 55006680 e 55006684). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que estão evidenciados tais requisitos. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial manejada pela ora agravante em desfavor da agravada para cobrança de dívida referente à venda de mercadorias que deveriam ser pagas pelos cheques no 0001062, 0001063 e 0001064, cada uma no valor de R$ 1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais), emitidas pela parte agravada contra o Banco Bradesco e com o pagamento frustrado por insuficiência de fundos. Verifico, ainda, que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens em seu nome através de pesquisas nos sistemas Sniper, RenaJud, SisbaJud, Receita Federal e InfoJud (Ids 179629736, 179629740, 179629739, 179629741 e 179633298 do processo de referência). Na oportunidade, o juízo apenas obteve sucesso em bloquear R$ 222,90 (duzentos e vinte e dois reais e noventa centavos), em 23/11/2023, da conta da agravada na PagSeguro Internet S/A (Id 179629736 – p. 3). A exequente, então, formulou o seguinte pedido no juízo de origem: LG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA, já devidamente qualificada nos autos do processo supracitado, vem, à presença de Vossa Excelência, requerer seja realizada diligência, por meio de Oficial de Justiça, na residência das Executada, com o fito de penhorar tantos bens quanto bastem para garantir a satisfação da dívida. O pleito acima foi indeferido pelo juízo de origem com o fundamento de que a agravante requereu a expedição de mandado de forma genérica, sem precisar os bens e sem indício de sua existência. Contudo, de fato, conforme aduzido em razões recursais, em uma análise inicial, entendo que assiste razão à agravante. Segundo o art. 789 do CPC, o “devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” O art. 833, II, do CPC estabelece ser impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”. Também a Lei 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade dos bens móveis da residência da parte demandada (casal ou entidade familiar), excluindo dessa regra os veículos de transporte, as obras de arte e os adornos suntuosos (art. 1o, parágrafo único, e art. 2o, caput). Veja-se, portanto, que a proteção conferida aos bens móveis da executada não incide de forma indiscriminada, uma vez que, segundo os referidos preceitos legais, é possível a penhora de bens móveis do devedor, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a sua residência, se de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Ainda, deve ser observado o disposto no § 1o do art. 836 do CPC, no sentido de que, quando “não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica”. Sobre o tema, a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça já adotou o entendimento de não ser possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da parte executada sem prévia verificação pelo oficial de justiça, o qual tem a incumbência de descrever de forma pormenorizada os bens encontrados, nos termos do parágrafo primeiro do art. 836 do CPC, e tornar possível a avaliação sobre a existência ou não de bens móveis do devedor passíveis de penhora. Destaco julgados nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO DA PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO DOS BENS. ATUAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, II, do Código de Processo Civil, "são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida". A Lei n. 8.009/90, no mesmo sentido, prevê que a impenhorabilidade dos bens de família compreende os móveis que guarnecem a casa. 2. Referida proteção, contudo, não incide indiscriminadamente sobre os bens que guarnecem a residência da parte devedora, porquanto é possível que a penhora recaia sobre bens de elevado valor; sobre bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, ou sobre bens encontrados em duplicidade. 3. Não é possível, pois, presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel do executado, sem prévia averiguação pelo Oficial de Justiça, o qual, mediante a descrição pormenorizada dos bens encontrados, tornará viável a avaliação sobre a existência, ou não, de bens passíveis de constrição (art. 836, §1o, do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1412169, 07362456520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SREI-GO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERVENÇÃO JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. PENHORA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PROVAS ROBUSTAS. NECESSIDADE. PENHORA INCABÍVEL. AVALIAÇÃO E PENHORA. BENS GUARNECEM RESIDÊNCIA. NECESSIDADE EXPEDIÇÃO MANDADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. A impenhorabilidade dos bens móveis da residência do executado não é absoluta, sendo permitida a penhora de bens de elevado valor ou daqueles que ultrapassam as necessidades comuns, conforme artigo 833, II, do CPC. 3.1. Necessária a expedição para penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do agravado, cabendo a ele alegar sua impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (Acórdão 1385567, 07293681220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecida a possibilidade de expedição de mandado de penhora para tentativa de localização de patrimônio em nome da parte devedora que guarnecem sua residência, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico também sua presença, pois, caso indeferida a tutela de urgência, será suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, bem como poderá a parte devedora eventualmente ocultar bens móveis que guarnecem sua residência com intenção de frustrar eventuais medidas constritivas se apenas futuramente determinadas. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado da execução, com a suspensão e arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o, 6o e 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. À vista do acima exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao juízo de origem que providencie a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência da executada/agravada, excepcionados aqueles legalmente protegidos. Registro que a matéria deverá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à exequente agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora